Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-75.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012585-75.2015.8.07.0006 RECORRENTE: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. MASSA FALIDA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FINS VEDADOS POR LEI. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO. DETENÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS. CPC/2015. 1. A mera suspensão da execução não enseja a perda do objeto dos embargos de terceiro, se não demonstrada qualquer das hipóteses de extinção do feito executivo e ausente decisão judicial nesse sentido (CPC/2015 924 925). 2. A decretação da falência da sociedade empresária proprietária do bem penhorado, em momento posterior à constrição efetuada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, não possui, por si só, o condão de desconstituir o gravame judicial anteriormente efetivado sobre o bem. 3. O simples ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados. 4. Não prospera a preliminar de nulidade processual, se não alegado e comprovado qualquer prejuízo a uma das partes, (CPC/2015 283 parágrafo único). 5. “Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes” (CPC/2015 142). 6. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a íntima relação familiar e afinidade comercial indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC 1.208) para a consecução da atividade empresarial, o que caracteriza, a priori, o simples comodato do bem (CC 579 581 582), a configurar a mera detenção. Precedentes. 7. É idôneo o laudo oficial de avaliação do imóvel que se encontra nos moldes do mercado e abarca as benfeitorias existentes à época no bem em questão. 8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do CPC/2015, em caso de sentença publicada após a entrada em vigor do novo diploma processual. Precedentes do STJ e TJDFT. 9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, arguindo a nulidade da sentença, que deixou de suspender o trâmite processual mesmo em face da inequívoca relação de prejudicialidade entre a ação de usucapião e a presente demanda, porquanto o objeto de ambos os feitos recai sobre o mesmo bem; c) artigos 1.196, do Código Civil, e 674, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo haver nos autos farta documentação acerca da posse que exerce sobre o imóvel, e que o vínculo familiar entre os integrantes das pessoas jurídicas envolvidas não afasta a certeza do exercício da posse de “forma independente, com animus domni e em caráter produtivo há mais de duas décadas”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO DE MEDEIROS FILHO, OAB/DF 24.741 (ID. 32595319 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o entendimento do acórdão no sentido de que “o simples ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados” (ID 29153844 - Pág. 11), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, cabe "ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico" (REsp 1240808/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011). Precedentes. 1.1 O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, afastou a hipótese de suspensão do processo, concluindo pela inexistência de prejudicialidade externa. A alteração de tais premissas demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1961397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/03/2022) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Descabe, igualmente, transitar o recurso no que tange à suposta violação aos artigos 674, § 1o, do CPC, e 1.196, do CC. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) da análise detida dos autos, conjugada com aplicação das regras de experiência comum em cotejo com a observação do que ordinariamente acontece (CPC/2015 375), mostrase plenamente razoável a formação do convencimento do d. Juízo de origem no sentido de que a embargante/apelante, UTB União Transportes Brasília Ltda., e a embargada/apelada, Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., serviram-se do ajuizamento do presente processo com o fim de frustrar o adimplemento do crédito objeto da Execução 2000.06.1.005111-0, em nítido intuito fraudatório do processo executivo (CPC/2015 792). Como se extrai dos autos, Dorival Josué do Amaral, genitor dos atuais sócios integrantes da embargante/apelante, UTB, foi um dos sócios fundadores dessa sociedade empresária, no ano de 1992 (ID 10377489 – Págs. 4/6), ao mesmo tempo em que também integrava o quadro societário da embargada/apelada, Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. (atualmente massa falida) (ID 10377510 – Pág. 4). Embora, em momento posterior, Dorival Josué do Amaral tenha se retirado dos quadros societários da UTB – em 14/08/2002 (ID 10377510 – Págs. 14/16) e da Empresa Santo Antônio – em 07/08/2012 (ID 10377510 – Págs. 4/7), o íntimo vinculo familiar existente entre os integrantes das duas sociedades empresárias (pais, filhos, irmãos e sobrinhos) autoriza concluir que ambas possuíam estreita relação, de modo a permitir saberem da existência de litígios que envolviam uma ou outra. Nesse passo, cabe destacar que a Execução 2000.06.1.005111-0, na qual foi determinada a penhora e alienação contra as quais se voltam os presentes embargos de terceiro, foi ajuizada pelo embargado/apelante, Banco do Brasil S./A., em 27/10/2000 (ID 10377488 – Pág. 2), portanto, em data na qual Dorival Josué do Amaral ainda integrava a UTB e a Empresa Santo Antônio. Além disso, quando da realização da penhora e avaliação do imóvel de Matrícula 11.180, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, o próprio genitor dos sócios atuais da UTB, Dorival Josué do Amaral, quando ainda era sócio da Empresa Santo Antônio, foi pessoalmente intimado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência, em 28/07/2005 (ID 10377488 – Pág. 13), de modo que não é crível que seus filhos, já sócios da UTB desde 2002, não estivessem cientes, desde aquela época, da constrição judicial sobre referido bem. Decerto, provavelmente conhecedora da penhora em meados de 2005, por intermédio de seus sócios, a embargante/apelante, UTB, não cuidou de buscar os meios cabíveis à defesa da alegada posse ad usucapionem relativa ao imóvel objeto de gravame judicial. Pelo contrário, quedou-se inerte, deixando para ajuizar a ação declaratória de prescrição aquisitiva da propriedade apenas em 07/04/2015 (ID 10377488 – Pág. 38), e opor os presentes embargos de terceiro somente em 28/10/2015 (ID 10377483 – Pág. 1), ou seja, mais de 10 anos após. Somam-se a essas circunstâncias, o fato de o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro ter ocorrido em 28/10/2015 (ID 10377483 – Pág. 1), em curtíssimo espaço de tempo depois da decisão judicial que determinou a intimação do Leiloeiro Oficial para a designação de data para realização de hasta pública, proferida em 17/09/2015 (ID 10377488 – pág. 19), da expedição do ato de designação de hasta pública, em 24/09/2015 (ID 10377488 – Pág. 20), e da publicação do Edital de Praça, em 27/10/2015 (ID 10377488 – Pág. 24). Logo, diante de todo esse contexto descrito, especialmente a relação familiar, a documentação coligida aos autos e a cronologia dos fatos, é possível verificar, com certeza razoável, a união de desígnios entre as partes UTB União Transportes Brasília Ltda. e Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. para o fim precípuo de frustrar o adimplemento do crédito exequendo objeto da Execução 2000.06.1.005111-0, cujo credor é o embargado/apelado, Banco do Brasil S./A” (ID. 29153844 - Págs. 15 a 17). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO DE MEDEIROS FILHO, OAB/DF 24.741, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 10377485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029